Tribunal: TJDFT
Processo: 0724447-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724447-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E TELECOMUNICACOES EMBARGADO: OLINDA DIAS DE MELO D E C I S Ã O Tratam-se Embargos de Declaração interpostos nos autos do Agravo de Instrumento, aviados por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES, em face da decisão Id. 74.804.046, proferida por esta relatoria, que deferiu em parte a antecipação da tutela vindicada pela agravante, ora embargante, nos seguintes termos: “Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 236.043.488, dos autos originários), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2a Vara Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, autuada sob o número: 0723315-70.2025.8.07.0001, movida pela empresa ora agravante, em desfavor de OLINDA DIAS DE MELO, ora agravada, proferida nos seguintes termos: “Recebo a emenda retro. Defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). Em que pese seja possível o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial, indefiro-o, pelo mesmo neste momento, pois ainda não esgotados os meios à localização de bens penhoráveis da devedora, a qual sequer restou citada para efetuar o pagamento da dívida exequenda. Nada obsta, contudo, que, não satisfeita voluntariamente a obrigação e infrutíferas as diligências de busca de bens da devedora, o pedido seja reiterado. Ainda, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, uma vez que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também indefiro o pedido de arresto. Dou à presente decisão força de mandado para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: OLINDA DIAS DE MELO Endereço: Rua Pasteur, 463, Conj. 1302, Água Verde, CURITIBA - PR - CEP: 80250-104. A presente decisão tem força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o Exequente deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. Valor da causa: R$ 26.974,35. Fica a parte ré intimada a se manifestar sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Vale o registro de que nos termos do art. 2o, §§3o e 4o da mencionada Portaria, a parte ré poderá se opor à opção do Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir, a parte ré e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. À Secretaria: 1. Cite-se, por carta com AR, nos termos do art. 829 do CPC, para que o executado, no prazo de 3 (três) dias, contados da citação, efetue o pagamento da dívida, no valor de R$ 26.974,35, que deverá ser acrescido de correção monetária, juros de mora, custas e honorários (caso estes já não estejam incluídos no montante do débito). (...) 4.2. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora. Brasília - DF, em 16/05/2025 às 14:44:31 hs. RODRIGO OTAVIO DONATI BARBOSA Juiz de Direito” A exequente, ora agravante, interpôs embargos declaratórios (Id. 236.955.719, dos autos principais) em desfavor da r. decisão, os quais foram integralmente rejeitados pelo juízo de origem através da decisão Id. 237.194.416, dos autos principais. Insurge-se a empresa exequente, ora agravante, em desfavor da r. decisão agravada aduzindo, em síntese, ser desnecessária a prévia citação e o esgotamento das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis da devedora para fins de processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, feito na petição inicial. Assevera que a jurisprudência reconhece que não se exige a prévia demonstração do esgotamento das diligências relativas à busca de bens penhoráveis para processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma ser necessário o arresto cautelar, diante das peculiaridades do caso concreto, que evidenciam de forma manifesta o risco de frustração da efetividade da execução, caso não sejam adotadas medidas urgentes de constrição patrimonial. Discorre que a devedora arquitetou de maneira meticulosa e profissional um verdadeiro plano de ocultação patrimonial, através de um sistema complexo de blindagem patrimonial e interposição de pessoas, com o objetivo de frustrar a execução das obrigações assumidas pelo grupo econômico, por intermédio dos obstáculos processuais e empresariais interpostos ao cumprimento das obrigações que contraíram; tais como: a criação de várias pessoas jurídicas, com o reaproveitamento de todos os fatores de produção da empresa devedora (estrutura física, pessoal, identidade visual, ativos operacionais e know-how); somada à transferência informal de bens e à atuação de sócios ocultos, como alega ter demonstrado; fatos que evidenciam um mecanismo dolosamente estruturado para blindar patrimônio e impedir a satisfação de débitos legítimos, o que justifica o arresto pleiteado. Ressalta ainda que está configurado grave risco de ineficácia da medida judicial; pois, mesmo que ao final do curso processual seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica, nenhuma utilidade concreta advirá para a Agravante se, até lá, a devedora principal e os suscitados tiverem efetivado manobras e removido de seu alcance todos os bens passíveis de penhora. Informa ainda que a Justiça Estadual do Paraná, ao analisar os mesmos fatos e os mesmos sujeitos processuais nos autos n.o 0004329-27.2024.8.16.0185, diante das evidências demonstradas, deferiu pedido análogo ao ora apresentado, acolhendo pedido de tutela de urgência em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurando contra o mesmo grupo econômico/familiar também mencionado nos presentes autos; reconhecendo a presença de indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade da personalidade jurídica. Em sede de antecipação da tutela recursal, a agravante requer que seja, desde logo, determinado o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com a citação da agravada e dos demais suscitados para que integrem o polo passivo da execução. Requer, ainda, o deferimento do arresto cautelar de bens e ativos financeiros em nome da agravada, bem como das demais pessoas jurídicas que se encontram sob sua esfera de controle, como medida indispensável à preservação da utilidade e da efetividade da prestação jurisdicional. Ao final requer o julgamento do mérito recursal com a confirmação da antecipação da tutela e a reforma definitiva da r. decisão agravada. Juntou a guia de custas e o comprovante do recolhimento do preparo no Id. 73.034.124 e 73.034.125. Também foi certificado o recolhimento do preparo no Id. 73.013.342. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a antecipação da medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifico ser plausível conceder, em parte, a antecipação recursal requerida; considerando a probabilidade do direito pleiteado em relação a possibilidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que, a teor do disposto no art. 134 do CPC, pode ser requerido em qualquer fase do processo de conhecimento, no Cumprimento de Sentença e na Execução Fundada em Título Executivo Extrajudicial. Todavia, a legislação processual não abre a possibilidade de indeferimento liminar do pedido, quando no requerimento de instauração são apresentados elementos que demonstram indícios de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e confusão patrimonial, como ocorre no presente caso, ora analisado. Neste aspecto, a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica não é uma das situações que autorizam o magistrado a indeferir o pedido, de maneira liminar, devendo ser processado o incidente e, somente ao final da instrução, caso não se encontrem presentes os requisitos necessários para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, é que deverá ser rejeitada a medida de redirecionamento dos atos executórios. Ademais, não é necessário o esgotamento de diligências para encontrar bens penhoráveis da devedora para que seja viável a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme interpretação do art. 50 do Código Civil, que exige somente a presença do abuso da personalidade jurídica e do prejuízo causado. Assim, para a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, basta a demonstração da existência de indícios plausíveis acerca do preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. Se estes requisitos foram ou não satisfeitos de forma conclusiva e definitiva, o magistrado examinará de forma aprofundada após a instrução do incidente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em possibilidade de indeferimento liminar do respectivo pedido. Desta forma, o exame inicial do pedido deve ser feito conforme a teoria da asserção e o seu mérito deve ser apreciado após a devida instrução processual. Sobre o tema, cito diversos precedentes desta Eg. 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1.662.930, Proc.: 0711889-69.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJe: 01/03/2023.).” Grifei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "1. Eventual equívoco na aplicação da lei representa error in judicando e não error in procedendo, o qual diz respeito a vício de procedimento, apto a ensejar a nulidade da sentença. Assim, a aplicação correta da lei encerra questão de mérito, de sorte que não merece prosperar a preliminar de cassação da sentença por ter o magistrado deixar de aplicar o artigo de lei invocado pela apelante. (...) (Acórdão 1168927, 07118646920178070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores. Nesse contexto, desconsideração da personalidade jurídica não consubstancia instrumento inerente à execução; é medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil ou, em caso de relação de consumo, no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. 3. De acordo com os artigos 133 e seguintes o CPC/2015, uma vez instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica a pedido da parte ou do Ministério Público, deve haver citação do sócio ou pessoa jurídica, para que se manifeste a respeito do pedido. Mencionados dispositivos não dão margem para rejeição liminar do processamento do incidente. 4. Para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, basta alegação plausível de que preenchidos os requisitos para desconsideração. Se esses foram ou não satisfeitos, o magistrado examinará após instrução do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em possibilidade de indeferimento liminar. 4.1. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar”. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1346642, 07034795620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1.361.744, Proc.: 0750987-32.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2021, publicado no DJe: 16/08/2021.).” Grifei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A regulamentação processual do incidente de desconsideração da personalidade jurídica determina que ele será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, observados os pressupostos previstos em lei (art. 133, caput e § 1o, do CPC), sendo cabível o requerimento em todas as fases do processo (art. 134 do CPC), devendo demonstrar o requerente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. 2. Para a análise inicial do preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica almejada e a instauração do incidente, embora devam ser consideradas as variáveis insculpidas no art. 50 do Código Civil (teoria maior), com as alterações promovidas pela Lei no 13.784/2019 (“Lei da Liberdade Econômica”), é suficiente a plausibilidade da argumentação tendente a demonstrar o desvio de finalidade ou confusão patrimonial e não é devida a incursão meritória e aprofundada acerca da definitiva configuração do abuso da personalidade jurídica. 3. Postulada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando não se tratar de hipótese de manifesta ausência de legitimidade ou de interesse na pretensão, o exame inicial do pedido deve ser feito conforme a teoria da asserção e o seu mérito deve ser apreciado após a devida instrução processual, com a perfectibilização do contraditório. Dessa forma, estando presentes indícios do abuso da personalidade jurídica, o incidente processual deverá ser instaurado, sob pena de se dar causa a error in procedendo, de sorte que o julgamento definitivo acerca da desconsideração seja feito após a devida instrução processual. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 2.007.270, Proc.: 0750865-77.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.).” Grifei. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DEVEDOR. APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA EMPRESA E DE TERCEIROS QUE NÃO INTEGRAM O FEITO. NÃO CABIMENTO. SUSPEITA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIA ADEQUADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. ART. 134, §4o, CPC. 1. Revela-se incabível a intimação para apresentação de documentos contábeis e fiscais da empresa executada, bem como de membros da diretoria ou empresas coligadas, que sequer integram o presente feito, além de não estar o devedor obrigado a apresentar referida documentação, por não estar abarcada pelo disposto no art. 774, V, do CPC. 2. Eventual suspeita de abuso da personalidade jurídica deve ser dirimida pela via processual adequada, mediante instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. 3. Não se exige a imediata comprovação de “desvio de finalidade” ou de “confusão patrimonial” para fins de mera instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo suficiente a mera alegação pelo requerente do preenchimento dos pressupostos legais específicos, inteligência do §4o do art. 134 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2.016.712, Proc.: 0702619-16.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.).” Grifei. Em relação ao arresto, destaco que a falta de citação não impede o arresto executivo de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado por meio de sistema eletrônico judicial (SISBAJUD). No entanto, a jurisprudência do Eg. TJDFT aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do(a) executado(a), o que não ocorreu na hipótese dos autos em que a(s) executada(s) sequer foi(ram) citada(s) no processo originário. Ausente a probabilidade do direito e inexistindo evidências concretas de dano irreparável ou de difícil reparação, não se mostra razoável a concessão liminar de medida cautelar de arresto de bens pertencentes ao(s) devedor(es). Neste sentido, o pedido de arresto cautelar, é medida de natureza excepcional que demanda, para seu deferimento, prudência e robusta comprovação concreta da dilapidação ou ocultação patrimonial por parte do(s) devedor(es); o que não restou suficientemente demonstrada pela exequente, ora agravante, razão pela qual deve o indeferimento do arresto ser, por ora, mantido; eis que não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 300, §2o e 301 do Código de Processo Civil. Ficando, todavia, facultada a oportuna reapresentação do pedido junto ao juízo de origem, mediante a demonstração do eventual surgimento dos requisitos autorizadores. Diante do exposto, concedo em parte a antecipação da tutela vindicada pela exequente, ora agravante e; em consequência, determino o recebimento e processamento do pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica requerido na petição inicial, independentemente da citação do(a) devedor(a) principal e do esgotamento das diligências de localização de bens penhoráveis, desde que preenchidos os demais requisitos autorizadores que deverão ser verificados pelo juízo de origem. Intimem-se a(s) executada(s), ora agravadas, para, querendo, apresentarem as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, devendo o Juízo de 1o Grau adotar todas as providências pertinentes para seu fiel e integral cumprimento, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de agosto de 2025 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora” A agravante, ora embargante, interpôs os presentes embargos declaratórios alegando que a r. decisão embargada padece de vício de omissão. Assevera que a r. decisão foi proferida sem, contudo, apresentar a sua necessária fundamentação ou estabelecer qualquer relação entre as evidências da probabilidade do direito, do dano irreparável constante da peça recursal, bem como da possibilidade de deferimento do arresto no caso, conforme já reconhecido pela jurisprudência do Eg. TJDFT. Prossegue repisando teses e argumentos já apresentados na inicial do Agravo de Instrumento. Destaca ainda que, o arresto cautelar ora vindicado já foi deferido pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná em desfavor da própria embargada e dos demais suscitados, reforçando a gravidade das condutas narradas. Ressalta que na ocasião, o Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública de Curitiba – PR, reconheceu a existência de indícios concretos de desvio de finalidade e confusão patrimonial entre diversas empresas e pessoas físicas vinculadas ao mesmo núcleo familiar, inclusive a embargada, Olinda Dias de Melo, determinando, em sede de tutela de urgência, a indisponibilidade de bens e ativos financeiros dos requeridos. Afirma também haver omissão em relação a não aplicação da jurisprudência do Eg. TJDFT que seria clara no sentido de que, em situações como a que se verifica nos autos da ação principal, resta totalmente possível o deferimento da tutela recursal pretendida, para que se efetive, desde logo, o arresto cautelar pretendido pela agravante, ora embargante. Requer a agravante, ora embargante, o recebimento e o acolhimento integral dos presentes Embargos de Declaração, para sanar os vícios de omissão apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes (modificativos). A agravada, ora embargada, foi intimada, mas não apresentou manifestação em relação aos presentes Embargos Declaratórios, consoante certificado no Id. 76.299.582. É o relatório do essencial. DECIDO. Dispõe o § 2o, do art. 1.024 do CPC, que quando os embargos forem opostos em desfavor de decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade conheço os presentes Embargos de Declaração. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão porventura existentes na decisão e, ainda, a correção de eventual erro material. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o julgador ou o órgão jurisdicional deveria ter manifestado-se. Já a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro da própria decisão, e não a contradição com o entendimento esposado pela própria parte. O embargante, no seu recurso, não apontou validamente qualquer tipo de omissão ou contradição na r. decisão, limitando-se a reiterar questões já analisadas em sede de cognição sumária na decisão combatida. Neste aspecto, temos que a matéria suscitada foi devidamente apreciada e considerada de forma coerente e fundamentada, sendo que a decisão considerou que a jurisprudência do Eg. TJDFT aponta no sentido de que a possibilidade de arresto só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do(a) executado(a), o que não ocorreu na hipótese dos autos em que a(s) executada(s) sequer foi(ram) citada(s) no processo originário. Desta forma a decisão assentou que uma vez ausente a probabilidade do direito e inexistindo evidências concretas de dano irreparável ou de difícil reparação, não se mostrou razoável a concessão liminar de medida cautelar de arresto de bens pertencentes ao(s) devedor(es). Neste sentido, consignou a r. decisão embargada que o pedido de arresto cautelar é medida de natureza excepcional, que demanda para seu deferimento prudência e robusta comprovação concreta da dilapidação ou ocultação patrimonial por parte do(s) devedor(es); o que não restou suficientemente demonstrada pela exequente, ora agravante/embargante; razão pela qual foi mantido o indeferimento do arresto, eis que não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 300, §2o e 301 do Código de Processo Civil. Restou ressalvada ainda a faculdade de reapresentação oportuna do pedido de arresto junto ao juízo de origem, mediante a demonstração do eventual surgimento dos requisitos autorizadores. Importante destacar que eventual decisão proferida pela Justiça Estadual do Paraná, que porventura deferiu o aresto em desfavor da embargada e/ou empresas suscitadas, não vincula a Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, não é o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar e decidir a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ - AgInt no AREsp: 2.398.120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j.18/12/2023, DJe 20/12/2023). Portanto, sobressai que a decisão embargada analisou de forma detida e fundamentada todas as questões levantadas pela agravante, ora embargante. Desta forma, a irresignação da agravante, ora embargante, não procede, não se justificando a rediscussão da matéria decidida em razão do mero inconformismo da parte com o teor da decisão. Assim, não há que se falar em defeito ou vício na decisão quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que forma sucinta e contrária ao entendimento da parte. Cito precedentes desta Eg. Turma Cível: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. A contradição a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela do julgado com ele mesmo, e não com a lei, o entendimento de outro órgão/tribunal ou o da parte. 4. É vedada na seara restrita dos embargos de declaração a rediscussão da matéria julgada em razão do mero inconformismo da parte com o resultado. 5. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. (Acórdão 1.847.217, Proc.: 0718365-69.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Grifei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC). 2. Não há que se falar em vícios no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte. 3. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1.380.374, Proc.: 0711411-29.2020.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJe: 05/11/2021.).” Grifei. Com efeito, se o embargante discorda da fundamentação expendida na decisão, deve a sua irresignação, porventura, ser deduzida por meio da via processual eventualmente adequada, não se prestando os Embargos de Declaração para o reexame da matéria. Diante do exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITANDO-OS INTEGRALMENTE. Fica a embargante advertida que novos questionamentos sobre os mesmos temas ora aventados, podem ensejar a aplicação de multa, nos termos do disposto no art. 1.026 do CPC. Intimem-se. Preclusa esta, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 09 de dezembro de 2025 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora